Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-61.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLE NUNES - CPF: 041.037.419-96 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. PRELIMINAR DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DÉBITOS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos, é suficiente para o julgamento da lide. Ademais, transcorreu-se quase 01 (um) ano do fato, o que torna inviável o pedido, portanto, impossível a realização de perícia.

2.

Trata-se de ação anulatória de débito, no valor de
R$ 11.808,25

(onze mil oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos), UC nº 6/319928-8, com pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade externa no medidor.

3.

Afirma a autora, que é proprietária do imóvel no Residencial Bosque da Saúde, apto 801, e no ano de 2014, mudou-se para Cidade de Umuarama-PR., deixando sua residência sob a responsabilidade da empresa BEL LAR LOCAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA., para locação, que perdurou por quase 05 anos, contudo, desde setembro de 2018, as faturas começaram a vir em valor superior, sendo que, em dezembro de 2019, a imobiliária devolveu o apartamento, quer permaneceu vazio, existindo 08 contas em aberto, que foram devidamente consumidas na época que, a residência estava alugada, e
03 faturas indevidas, referente a recuperação de consumo no valor de R$ 7.507,70 (sete mil, quinhentos e sete reais e setenta centavos), vencida em 30/08/2020, R$ 2.439,90 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), vencida em 30/08/2020 e R$ 1.860,65 (um mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), vencida em 30/09/2020.

4.

Proferida
sentença de parcial procedência
que, condenou a reclamada no cancelamento das faturas da UC nº 6/319928-8, nos valores de R$ 2.439,90 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), com vencimento em 30/08/2020 e competência de julho/2020; R$ 7.507,70 (sete mil, quinhentos e sete reais e setenta centavos), com vencimento em 30/08/2020, competência de julho/2020 e R$ 1.860,65 (hum mil, oitocentos e sessenta erais e sessenta e cinco centavos), com vencimento em 30/09/2020, de competência de agosto/2020 e, indeferiu os demais pedidos autorais formulados.

5.

Reclamada alega que as faturas de recuperação de consumo ocorreram em razão de irregularidades externas constatadas no equipamento de medição da unidade consumidora da Requerente, de nº 6/319928, que detectou registros a menor do consumo de energia da unidade, contudo, não anexou TOI, laudo de vistoria, fotos, extrato de consumo, ou qualquer documento capaz de justificar as elevadas cobranças.

6.

Não há elementos probatórios por parte da empresa Recorrente a sustentar a regularidade das cobranças, ou que houve o efetivo cumprimento da normativa 414/10 da ANEEL.

7.

Declaração de inexistência dos débitos é medida impositiva
. Recurso da reclamada não provido.

8.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais,
não tendo a autora comprovado os danos que alega ter sofrido, sendo que a
suspensão e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ocorreram em razão de débitos pretéritos confessados pela autora
,
situação reconhecida pelo Juízo de origem, razão pela qual a sentença não comporta reforma.
Recurso da parte reclamante improvido
.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

11.

Recurso da reclamada conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021